Tribunal: STF
Processo: RHC 62361
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PRONUNCIA.
HAVENDO SIDO DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA ANTES DA
PRONUNCIA, HAVENDO NA DECISÃO DESTA SIDO MANTIDA AQUELA
MEDIDA, A FUNDAMENTAÇÃO QUE A JUSTIFICOU FICA
SUPERADA, NÃO HAVENDO COMO REVOGA-LA SE NÃO EXISTEM
MOTIVOS QUE ASSIM O AUTORIZEM, INCLUSIVE POR NÃO SER O
PACIENTE TIDO COMO DE BONS ANTECEDENTES.
ENCONTRANDO-SE, POREM, SEM ENTRAR EM PAUTA DE JULGAMENTO
O PROCESSO DO PACIENTE, EM FACE DE HAVER RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO A SEU FAVOR, CONTRA A SENTENÇA DE PRONUNCIA,
E DE RECOMENDAR-SE, AGORA,, AO TRIBUNAL 'A QUO' QUE
JULGUE LOGO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA
A SENTENÇA DE PRONUNCIA, JA QUE [ DE EVITAR-SE PERMANECA
O RÉU PRESO POR MAIS TEMPO APENAS POR TER ELE INTERPOSTO RECURSO,
DADA A POSSIBILIDADE DE VIR  ESTE A SER PROVIDO OU DE
VIR A SER PROVIDO OU DE VIR A SER ABSOLVIDO O RÉU
PELO TRIBUNAL DO JÚRI.